Tribunal: TJPA
Processo: 0820156-04.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820156-04.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO CARLOS PINTO SOUSA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DO ART. 147-B DO CP. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA QUE CONSTITUI MEIO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. ENTENDIMENTO QUE NÃO SE APLICA AO CASO EM APREÇO. DECLARAÇÕES DA OFENDIDA QUE SE ENCONTRAM ISOLADAS NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM ANÁLISE

1 – O apelante se insurgiu contra a sentença que absolveu o recorrido porque este teria submetido à ofendida, sua esposa, a situação vexatória, qual seja, foi humilhada por sua amante, o que teria lhe causado acidente vascular cerebral. Pede o provimento do apelo para ver o apelado condenado nas penas do art. 147-B do CP.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – As declarações da vítima constituem, ou não, provas suficientes para autorizar a reforma da sentença absolutória.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – A ofendida, quando prestou declarações em juízo,

disse que, após a conversa com a amante do apelado, teve um princípio de acidente vascular cerebral. No entanto, não consta dos autos qualquer documento que demonstre abalo no seu estado de saúde, muito menos que foi conduzida a hospital por sua ex-nora, nem outro elemento de cognição que prove a violência psicológica, razão pela qual suas declarações se encontram isoladas das demais provas dos autos, devendo ser mantida a sentença absolutória.

IV – DISPOSITIVO

4 – Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença que absolveu o apelado
ANTÔNIO CARLOS PINTO DE SOUSA
da prática do crime do art. 147-B do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O recorrente sustenta que a palavra da ofendida constitui meio probatório suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do delito, pois o apelado fez com que esta ouvisse palavras proferidas por sua amante que lhe causaram danos emocionais.

Pede o provimento do apelo para condenar o apelado pelo crime do art. 147-B do CP.

Em contrarrazões, o apelado defendeu o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço doa pelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que no dia 08/08/2022, nesta Capital o apelado estava conversando com sua amante pelo telefone celular emprestou um par de fones de ouvido para que a ofendida Albertina Brito Sousa falasse com a mulher, ocasião em que esta lhe disse que era uma velha e a interlocutora era nova e que o apelado passava as mãos no seu corpo. Ato contínuo, o apelado riu da situação e a vítima começou a se sentir mal e se dirigiu a uma unidade de saúde, local onde foi atendida por uma médica que lhe disse que estava tendo um princípio de acidente vascular cerebral. Por isso, o apelado foi denunciado pelo crime de violência psicológica, previsto no art. 147-B, mas foi absolvido por insuficiência de provas.

PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO

O recorrente sustenta que a palavra da ofendida constitui meio probatório suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do delito, pois o apelado fez com que esta ouvisse palavras proferidas por sua amante que lhe causaram danos emocionais.

Quando da audiência de instrução e julgamento, somente a vítima foi ouvida e o acusado interrogado.

Pois bem, nas suas declarações em juízo, a ofendida disse que, após a conversa que teve com a amante do apelado, teve um princípio de acidente vascular cerebral. No entanto, não consta do autos qualquer documento que demonstre qualquer abalo no seu estado de saúde, muito menos que foi conduzida a hospital por sua ex-nora. Por fim, não se vislumbra qualquer outro elemento de cognição que prove a violência psicológica.

Por isso, rejeito presente argumento.

Ante o exposto conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/10/2024